Tribunal: TJMT
Processo: 1031511-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031511-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MADALENA COELHO CESARIO - CPF: 568.896.231-34 (AGRAVANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVADO), JOAO DIONISIO CESARIO - CPF: 141.787.451-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob alegação de impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC. A executada sustentou tratar-se de proventos de aposentadoria e montantes inferiores a 40 salários mínimos.

A decisão recorrida entendeu pela ausência de comprovação da origem alimentar dos valores, bem como da essencialidade à subsistência da executada, mantendo a constrição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a impenhorabilidade de valores bloqueados judicialmente, com base apenas em alegações genéricas de que seriam oriundos de aposentadoria e estariam dentro do limite de 40 salários mínimos, sem prova documental da origem e da natureza alimentar dos depósitos.

III. Razões de decidir

A aplicação da regra de impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC exige demonstração concreta da origem alimentar dos valores bloqueados, conforme previsto no art. 854, § 3o, I, do mesmo diploma.

Não se verifica nos autos qualquer comprovação de que os montantes constritos decorrem de proventos de aposentadoria ou estariam depositados em caderneta de poupança, sendo insuficiente a mera juntada de extratos genéricos ou laudos médicos.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a proteção legal exige prova da origem e da destinação das verbas à subsistência do executado, não sendo admissível o reconhecimento da impenhorabilidade por presunção ou alegações abstratas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade de valores prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC exige prova documental clara da origem alimentar ou do depósito em caderneta de poupança até o limite legal. 2. Alegações genéricas e ausência de vínculo entre os valores bloqueados e as fontes protegidas impedem o reconhecimento da impenhorabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV e X; 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2782337, Rel. Des. Conv. Carlos Cini Marchionatti, j. 17.02.2025; STJ, REsp 2156012, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Madalena Coelho Cesário contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0004298-10.2004.8.11.0003, ajuizada por Duílio Piato Junior, pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos via sistema BacenJud/Sisbajud, nos montantes de R$ 3.158,51 (três mil cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos), bloqueados em conta do executado João Dionísio Cesário, e R$ 23.746,94 (vinte e três mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), bloqueados em contas da executada Maria Madalena Coelho Cesário, diante da ausência de comprovação documental da natureza alimentar dos valores bloqueados.

Inconformada, a agravante pretende a reforma do referido
decisum
, sustentando, em síntese, que os valores atingidos pela constrição judicial possuem inequívoca natureza salarial e previdenciária, além de serem inferiores a quarenta salários mínimos, atraindo, por conseguinte, a proteção legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade absoluta das verbas de tal natureza.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como, no mérito, a liberação dos valores bloqueados. Ainda, a agravante pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Os pedidos de efeito suspensivo e de justiça gratuita foram deferidos conforme decisão de id. 315171361.

Nas contrarrazões de id. 318415372, o agravado requer o desprovimento do recurso.

Não constam informações do juízo de primeiro grau.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Duílio Piatto Júnior em face de Maria Madalena Coelho Cesário e João Dionísio Cesário, sob o n. 0004298-10.2004.8.11.0003, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, com o objetivo de satisfazer crédito fundado em título de crédito inadimplido.

No curso da execução, sobreveio ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, o que resultou na constrição da quantia de R$ 23.746,94 (vinte e três mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos) em contas bancárias da executada Maria Madalena, bem como R$ 3.158,51 (três mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos) em conta vinculada a João Dionísio Cesário.

Inconformada, a executada interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que os valores bloqueados estariam abrangidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, ao argumento de que se tratam de valores oriundos de verba alimentar (aposentadoria) e de montantes inferiores a 40 salários mínimos, depositados em conta de titularidade pessoal.

Contudo, a decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio, ao fundamento de que não houve demonstração concreta da origem alimentar dos valores constritos, tampouco de que a medida comprometeria a subsistência da parte devedora. Registrou, ainda, que os extratos bancários constantes dos autos não permitem inferir a origem dos créditos bloqueados, razão pela qual se manteve hígida a ordem constritiva.

Pois bem. A controvérsia devolvida à análise deste Tribunal cinge-se à possibilidade de se reconhecer, apenas com base em alegações genéricas, a impenhorabilidade de valores constritos judicialmente, sob a justificativa de que seriam inferiores a 40 salários mínimos e oriundos de proventos de aposentadoria.

No entanto, consoante o disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, cabe à parte executada o ônus de demonstrar, de forma clara e documental, que os valores bloqueados são impenhoráveis, seja por se tratarem de verbas de natureza alimentar (inciso IV), seja por estarem depositados em caderneta de poupança até o limite legal (inciso X).

Na hipótese dos autos, constata-se que a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma minimamente satisfatória, a origem e a natureza impenhorável dos valores objeto da constrição judicial, tampouco o alegado comprometimento de sua subsistência, limitando-se, nas razões recursais, à invocação genérica dos incisos IV e X do art. 833 do CPC.

Com efeito, embora tenha sido colacionado comprovante de percepção de proventos de aposentadoria pela agravante Maria Madalena Coelho Cesário, no valor aproximado de mil reais mensais (id. 191908003 nos autos originários), não se estabeleceu qualquer nexo probatório entre esse crédito específico e os montantes constritos, os quais, registre-se, superam os R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) e foram bloqueados em contas bancárias de movimentação ordinária, não identificadas como conta-salário ou caderneta de poupança.

Apenas se presume a natureza alimentar ou a finalidade de subsistência de valores que, de fato, estejam diretamente vinculados à fonte de origem e, sobretudo, segregados em conta destinada exclusivamente a tal finalidade, o que não se verificou nos presentes autos. Ausente essa correspondência, os valores adquirem feição de reserva patrimonial genérica, sujeita aos meios ordinários de execução.

De igual modo, a simples juntada de laudos médicos que atestam eventual comprometimento de saúde da agravante, conquanto mereça consideração no plano humanitário, não supre a exigência legal de demonstração de que os valores bloqueados estavam reservados para suprir suas necessidades básicas, tampouco substitui o dever de comprovação técnica quanto à natureza impenhorável da verba constrita. Não se pode presumir, a partir de uma condição médica genérica, que quaisquer quantias eventualmente depositadas em contas pessoais devam ser blindadas contra medidas executivas legalmente admitidas.

Tal posicionamento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, de forma reiterada, tem afirmado que não basta a alegação abstrata de origem alimentar ou valor inferior a 40 salários mínimos para afastar a penhora, exigindo-se da parte executada prova concreta da natureza da verba e da essencialidade do montante à sua subsistência, conforme disposição expressa do art. 854, § 3o, I, do CPC.

Admitir-se o contrário, vale dizer, permitir o levantamento da penhora apenas com base em afirmações genéricas, desacompanhadas de substrato probatório minimamente consistente, implicaria esvaziar por completo a efetividade do processo executivo, frustrando a tutela do crédito regularmente constituído, sobretudo quando sequer se cuida de proteger verba estritamente identificada como salário, aposentadoria ou poupança protegida.

Em suma, a ausência de demonstração objetiva da natureza impenhorável dos valores bloqueados, seja por meio de extratos vinculando os créditos a proventos de aposentadoria, seja por comprovação de reserva de poupança dentro do limite legal, impede o reconhecimento da proteção invocada, não sendo possível presumir a impenhorabilidade com base apenas na quantia ou na titularidade da conta bancária atingida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESTRIÇÃO A DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO DEVEDOR DA DESTINAÇÃO DOS VALORES PARA O MÍNIMO EXISTENCIAL.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, as alegações apresentadas, mesmo que a solução jurídica seja contrária aos interesses da parte, conforme entendimento consolidado do STJ .
2. A jurisprudência do STJ estabelece que a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, aplica-se automaticamente apenas aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, sendo possível a extensão a outras modalidades de depósito ou investimento somente se comprovado pelo devedor que o montante destina-se ao mínimo existencial (REsp n. 1 .660.671/RS). 3. Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, deixando a parte de apresentar qualquer prova quanto à origem ou destinação dos valores, inviabilizando o reconhecimento da impenhorabilidade,
o que atrai a incidência da Súmula n . 83 do STJ. 4. A análise da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ . 5. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no AREsp: 2782337 SC 2024/0412970-5, Rel. Des. Conv. Carlos Cini Marchionatti, j. 17.02.2025 – negritei).

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE EXECUÇÃO .
BLOQUEIO DE NUMERÁRIO VIA SISBAJUD.
DEFENSORIA PÚBLICA. CURADOR ESPECIAL.
QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS . IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÕES SIMILARES À POUPANÇA . MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1 . A controvérsia dos autos resume-se a saber se a Defensoria Pública, atuando na condição de curadora especial de réu revel citado por edital, possui legitimidade para alegar a impenhorabilidade de verbas com fundamento no art. 833, X, do Código de Processo Civil, tanto em sua interpretação literal quando extensiva, à luz do disposto no art. 854, § 3o, I, do mesmo diploma legal. 2 . Os poderes do curador especial são os mesmos que seriam conferidos à parte por ele representada caso ela estivesse fazendo sua própria defesa por meio de advogado constituído. Precedentes.
3. O art . 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil, ao incumbir o executado de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, determina que o executado assim proceda, obviamente, por meio de quem o representa em juízo, que é quem possui capacidade postulatória. 4. De acordo com o entendimento firmado pela Corte Especial no julgamento dos REsps nos 1.660 .671/RS e 1.677.144/RS, para os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, a garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente. Para outras aplicações financeiras similares à poupança, exige-se prova, a ser produzida pela parte atingida pelo ato constritivo, de que o respectivo montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial .
5. Necessidade de distinguir a i) prerrogativa do curador especial de suscitar a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos em favor de réu revel citado por edital da ii) possibilidade de provar, apenas com os meios colocados à sua disposição, que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. 6. Hipótese em que o acórdão recorrido, ao entender que a impenhorabilidade somente poderia ser arguida pelo próprio devedor, mediante procurador devidamente constituído, limitou as prerrogativas conferidas ao curador especial, que está, sim, autorizado a exercer a tutela dos direitos do réu em tudo que diga respeito ao processo e à lide nele debatida . 7. Impossibilidade, em regra, do deferimento de pedido de expedição de ofício às instituições financeiras com vistas a obter informações, protegidas por sigilo bancário, acerca da natureza dos depósitos, tendo em vista que, ao ter sua conta bloqueada pelo sistema Sisbajud, o executado tem ciência imediata a respeito da constrição de valores nela depositados, cabendo a ele tomar as providências perante àquele que o representa judicialmente, com vistas a comprovar eventual impenhorabilidade. Precedente. 8 . Havendo prova, por qualquer meio legalmente admitido, de que sobre os valores constritos recaem os efeitos da impenhorabilidade absoluta, nada impede seja ela alegada pelo curador especial, ainda que o executado se mantenha inerte após a realização do bloqueio.
9. Caso em que, à míngua da comprovação de que parte dos valores constritos estavam depositados em caderneta de poupança, senão a mera alegação desprovida de elementos probatórios, deve ser mantida a constrição, ainda que por fundamentos distintos.
10 . Recurso especial não provido.”
(STJ, REsp: 2156012 PR 2024/0247675-4, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.08.2024 – negritei)

Portanto, inexistindo comprovação da origem dos valores e da imprescindibilidade à subsistência da executada, revela-se correta a decisão que manteve a medida constritiva, por estar em consonância com o dever de cooperação processual, a jurisprudência dominante e os princípios da efetividade da execução e da boa-fé objetiva.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025